Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003594-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ELENIVALDO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 700.810.261-53 (AGRAVADO), ERNESTO MELLO NOGUEIRA - CPF: 129.619.537-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003594-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:

ELENIVALDO CARDOSO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra decisão proferida pelo MMo juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, Dr. Ramon Fagundes Botelho
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1015710-89.2023.811.0055, ajuizada por
ELENIVALDO CARDOSO DE ARAÚJO
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulada pelo recorrido, determinando a suspensão dos descontos em discussão, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.080,00.

Em suas razões recursais, o agravante alega que “
conforme confessado pela própria parte agravada em sua exordial dos autos originários, o valor do empréstimo contratado pela agravada vem sendo descontado de sua remuneração desde 2017
” (sic).

Defende que “
a parte agravada deixou transcorrer um grande lapso temporal para questionar o contrato e os descontos ocorridos em seu benefício. Saliente-se que em momento algum houve a comunicação pela parte demandante à agravante para aferição do suposto comprometimento de sua margem, razão pela qual não pode esta sofrer qualquer penalização
” (sic).

Alega também que “
diversamente ao que foi decidido na instância de piso, não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado
” (sic).

Afiança que “
o magistrado singular sequer se atentou que não houve delimitação de prazo para cumprimento, sendo que, se atentarmos aos ditames do CPC, teríamos em tese prazo para cumprimento da avença em somente 5 dias, é deveras exíguo para atendimento do prazo de cumprimento da medida deferida, razão pela qual deverá este e. Tribunal de Justiça indicar prazo razoável, não inferior a trinta dias, para cumprimento
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão que concedeu a tutela antecipada até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, bem como requer a exclusão da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação, bem como a dilação de prazo para cumprimento da obrigação, não superior a 30 dias (Id. 202696174).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 26/02/2024, conforme decisão de Id. 203900660.

O agravado ofertou contraminuta no Id. 207836698, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 202731161.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...)

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora pede, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Fundamenta-se. Decide-se.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento.

Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte autora alega que acreditava ter contratado empréstimo consignado, porém, acabou descobrindo que havia contratado empréstimo pessoal via saque em cartão de crédito, ou seja: operação diversa da que pretendia.

Nessa faceta, para o deferimento da liminar basta o convencimento inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados no epílogo do processo, diante das argumentações e provas proporcionadas pela exordial.

A propósito, no limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas sobre a inexistência de informações sobre as taxas de juros e encargos no contrato, dentre outras informações.

Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a “inexistência de um fato”. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo.

No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito da parte demandante para a concessão da medida liminar, mas, tão-somente, a probabilidade de consagrar-se vencedor.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida.

De outra parte, o “periculum in mora” é cristalino, uma vez que a cobrança em questão poderá trazer prejuízos de ordem material para a parte autora que está promovendo o pagamento de um serviço, com a cognição própria ao momento, não contratado.

Depois, não há qualquer prejuízo à parte demandada, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC, haja vista que, posteriormente, se improcedente o seu pleito, poderá proceder normalmente ao débito dos valores em discussão.

1 – Diante do exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR a suspensão, por ora, dos descontos em discussão, consignando, para tanto, o prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 52.080,00”
(Id. 139710266– autos de origem).

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pelo agravado e da possiblidade de prejuízos à instituição credora

e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, questionando a sua excessividade e necessidade de limitação, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Pois bem. Da análise da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois restaram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, o agravado alega que não reconhece o contrato do empréstimo que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da parte autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravado continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

O mesmo não se diz em relação à instituição bancária recorrente, já que, se ao final da demanda, restar comprovada a regularidade da contratação, mediante apresentação do pacto adjeto perante o Juízo primevo – e não nesta Instância
ad quem
, poderá manter a cobrança regular e, ainda, cobrar pelas vias próprias aquilo de se deixou de adimplir por força judicial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018009-10.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício”.
(TJ-MT - AI: 10197031420238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
.
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
SUSPENSÃO DO DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”
(TJ-MT 10233999220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, verifica-se que o prazo de 05 (cinco) dias fixado se mostra razoável, não havendo reparo a fazer no
decisum.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”.
(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024